Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-20.2019.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700024-20.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITALA NEVES BARBOSA DECISÃO Torno sem efeito a decisão de ID 46830109. Com a conclusão do julgamento do Agravo de Instrumento, cabe ao credor distribuir ao juízo de primeira instância o pedido de cumprimento de sentença. Assim, arquivem-se os autos. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.